Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-26.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-26.2017.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS

APELADO: EDINALVA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
KAYQ ALMEIDA MACHADO, CLEDER ARAUJO LEVI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou procedente pedido de servidor comissionado para recebimento de salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016, décimo terceiro salário e férias proporcionais. Alega-se nulidade da citação e ausência de comprovação do vínculo e do inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na citação realizada em face do município; e (ii) verificar se é devida a condenação ao pagamento das verbas salariais reclamadas, diante da ausência de comprovação do adimplemento por parte do ente público.

III. Razões de decidir

3. A citação foi regularmente realizada, com entrega da contrafé ao prefeito municipal, representante legal do ente, nos termos do art. 238, do CPC.

4. A ausência de menção expressa ao prazo para resposta não invalida o ato citatório, sendo suficientes a ciência do processo e a possibilidade de defesa.

5. Restou comprovado o exercício da função comissionada pela parte autora, sem que o município demonstrasse o pagamento das verbas pleiteadas.

6. O ônus da prova quanto à quitação das verbas salariais era do ente municipal, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

7. A alegação de omissão do ex-gestor municipal não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento das obrigações decorrentes do vínculo funcional.

8. Correção, de ofício, dos critérios de atualização monetária e juros, conforme EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A citação do ente público é válida quando realizada ao seu representante legal, ainda que a decisão que a determina não explicite os prazos e sanções legais. 2. Compete ao município comprovar o pagamento de verbas salariais a servidor público, não podendo se eximir da obrigação com base em omissão de gestão anterior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000394-26.2017.8.05.0270
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE WAGNER e como Apelada EDINALVA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator